Tribunal: TJBA
Processo: 8099937-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099937-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACIDALIA BARBOZA CALDAS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Acidália Barboza Caldas contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida em face do Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado mediante validação biométrica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado realizada por meio de biometria facial e a responsabilidade do banco pela suposta fraude alegada pela autora.

III. Razões de decidir

3. A utilização da biometria facial como mecanismo de validação da contratação constitui meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade, sendo reconhecido como suficiente pela jurisprudência.
4. A vulnerabilidade da autora e o quadro de saúde de sua filha não infirmam, por si sós, a validade do negócio jurídico, ante a ausência de provas robustas de vício de consentimento.

5. Inexistindo prova capaz de desconstituir a contratação válida, não se configura ilicitude na conduta do banco nem direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial constitui mecanismo válido e idôneo de comprovação da manifestação de vontade, salvo prova robusta de fraude ou vício de consentimento.
2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta o reconhecimento de nulidade contratual e a responsabilidade civil da instituição financeira."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 104 e 421; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8138917-10.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8158659-84.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099937-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ACIDALIA BARBOZA CALDAS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.